Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008595-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (AGRAVANTE), FELIPE GOMES MACHADO - CPF: 042.474.971-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. BAIXA DE GRAVAME EM VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, reconheceu o descumprimento de acordo homologado e fixou multa cominatória por 288 dias, homologando débito superior a quarenta mil reais em razão da não baixa de gravame incidente sobre veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação assumida em acordo homologado consiste em obrigação de meio ou de resultado quanto à baixa de gravame; (ii) estabelecer se houve excesso de execução na apuração da multa cominatória quanto ao período de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo ao fornecedor o dever de assegurar a efetiva regularização do bem, nos termos do art. 18 do CDC.

A obrigação de providenciar a baixa de gravame possui natureza de resultado, pois exige a eliminação do impedimento jurídico, não se satisfazendo com mera comunicação.

O cumprimento da obrigação se comprova com o efetivo cancelamento do gravame em sistema oficial dotado de fé pública.

O emplacamento do veículo é ato distinto, dependente de providências do adquirente, não servindo como marco automático de inadimplemento.

A ausência de prova de impedimento após a baixa do gravame afasta a caracterização de inadimplemento continuado.

A multa cominatória exige descumprimento efetivo e comprovado, não se presumindo pelo decurso do tempo.

Configura excesso de execução a cobrança de astreintes além do período efetivo de inadimplemento.

O inadimplemento limita-se ao intervalo entre o término do prazo pactuado e a data do cancelamento do gravame.

O acolhimento parcial da impugnação enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A obrigação de baixa de gravame em relação de consumo constitui obrigação de resultado. 2. O cumprimento da obrigação ocorre com o efetivo cancelamento do gravame, não se confundindo com o emplacamento do veículo. 3. A multa cominatória incide apenas pelo período de inadimplemento comprovado. 4. Configura excesso de execução a cobrança de astreintes além do período efetivo de inadimplemento. 5. São devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é parcialmente acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 18; CC, art. 422; CPC, art. 525, §1o, III e V.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1047259-20.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 17.03.2026; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.03.2010 (Temas 407, 408 e 410).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002349-97.2019.8.11.0005, movido por
Felipe Gomes Machado
.

Ressai dos autos que em 07/02/2017, o Agravado adquiriu motocicleta Honda CB 250 Twister, na loja da Agravante. O veículo possuía gravame registrado em favor do Banco Honda S/A, o que impedia sua regularização perante o DETRAN.

Em 11/04/2017 foi promovida sessão de mediação, em que as partes estabeleceram prazo de dez dias úteis, a contar de 12/04/2017, "
para que o solicitado entre novamente em contato com o banco Honda para dar baixa neste gravame e assim liberar a moto para o nome do solicitante
", sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de inadimplemento. O descumprimento desse acordo ensejou a interposição da Execução.

O Juiz singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, ora Agravado, e reconheceu o descumprimento do acordo homologado pelo período de 288 dias, fixando o débito no valor atualizado de R$ 44.068,83 (quarenta e quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). Entendeu que a obrigação de "dar baixa no gravame" configura obrigação de resultado e que seu cumprimento somente se perfectibilizou em 20/02/2018, data do primeiro emplacamento do veículo, conforme documentação do DETRAN-MT.

A Agravante sustenta que cumpriu a obrigação assumida no acordo, pois elaborou notificação extrajudicial ao Banco Honda em 12/04/2017, remetida por Carta Registrada com Aviso de Recebimento em 17/04/2017 e entregue ao destinatário em 25/04/2017, ou seja, dentro do prazo de dez dias úteis.

Aduz que, em decorrência das providências adotadas, o Banco Honda cancelou a restrição financeira em 16/05/2017, conforme certidão emitida pelo CETIP/Sistema Nacional de Gravames, documento oficial de fé pública que registra expressamente a data do cancelamento.

Alega que o cancelamento do gravame e o emplacamento do veículo são institutos juridicamente distintos, porquanto o emplacamento depende exclusivamente de providências do próprio adquirente junto ao DETRAN, tais como pagamento de IPVA e apresentação de documentos pessoais. Sustenta que a decisão agravada confundiu esses dois atos ao adotar o emplacamento como marco do cumprimento da obrigação, o que resultou em excesso de execução manifesto.

Requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da inexigibilidade integral da obrigação em razão do exato cumprimento do acordo, vez que a obrigação contida no título judicial era de meio ("entrar em contato"), não de resultado, logo, foi cumprida com a notificação ao Banco Honda.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução, com a limitação do valor executável a R$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente a dez dias úteis de multa diária, único período durante o qual o gravame permaneceu pendente de cancelamento após o vencimento do prazo acordado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 350296875). Houve interposição de Agravo interno no ID 357337378.

A contraminuta foi apresentada pelo Agravado, que requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Agravado,
Felipe Gomes Machado,
adquiriu motocicleta Honda CB 250 Twister na loja da Agravante, em Diamantino-MT, pelo valor de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), pago à vista em 07/02/2017. O veículo possuía gravame registrado em favor do Banco Honda S/A, o que impedia sua regular documentação e emplacamento junto ao DETRAN.

Diante dessa situação, as partes celebraram acordo no CEJUSC de Diamantino-MT em 11/04/2017, homologado judicialmente, em que a Agravante assumiu a seguinte obrigação:

O Exequente inaugurou o cumprimento de sentença em 2019, afirmando que o descumprimento perdurou de 02/05/2017, data do vencimento do prazo acordado, até 20/02/2018, data do primeiro emplacamento do veículo, o que corresponderia a 288 dias de inadimplemento.

A Agravante impugnou o cumprimento de sentença, e sustentou o cumprimento tempestivo da obrigação, vez que a notificação foi enviada em 17/04/2017 e entregue em 25/04/2017.

Aduziu que o gravame foi cancelado em 16/05/2017, conforme certidão do CETIP-Sistema Nacional de Gravames. Com esses argumentos, pugnou pelo acolhimento da impugnação, com a extinção do cumprimento de sentença com fulcro na inexequibilidade do título, bem como da obrigação, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC.

Subsidiariamente, sustentou que o período de inadimplemento, caso reconhecido, se limita a 10 (dez) dias úteis, compreendidos entre o vencimento do prazo acordado, em 02/05/2017, e o cancelamento do gravame pelo Banco Honda, em 16/05/2017, o que corresponde ao total de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Juiz singular rejeitou a impugnação por entender que a obrigação era de resultado e que seu cumprimento somente se deu com o emplacamento, em 20/02/2018.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A questão da natureza da obrigação assumida no acordo merece enfrentamento adequado, sobretudo em razão da relação de consumo que envolve o caso.

Com efeito, a Agravante, fornecedora nos termos do art. 3o do CDC, vendeu motocicleta a consumidor final (art. 2o do CDC) com gravame registrado em favor do Banco Honda S/A, vício jurídico que impedia a regular documentação e o emplacamento do bem.

Nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e aplicável às relações de consumo por força do art. 4o, III, do CDC, impõe ao contratante o dever de adotar todas as providências necessárias à satisfação concreta do interesse da contraparte. Por isso, a obrigação assumida no acordo não comporta interpretação como simples dever formal de comunicação: seu conteúdo útil era a efetiva baixa do gravame, o que a qualifica como obrigação de resultado.

Nesse sentido, não prospera o argumento de que a Agravante cumpriu o acordo com a simples expedição de correspondência ao Banco Honda. O caso concreto se alicerça em relação de consumo, e o fornecedor que vendeu veículo com gravame tinha o dever de garantir a efetiva regularização documental do bem em favor do adquirente.

A obrigação assumida no acordo, ainda que redigida com a expressão "
entrar novamente em contato",
não se resumiu a um ato formal de comunicação. Seu conteúdo útil era a
efetiva baixa do gravame
, resultado que foi alcançado em 16/05/2017, conforme certidão do CETIP/Sistema Nacional de Gravames.

Afastada a tese de que a obrigação era de meio e foi integralmente cumprida com a notificação extrajudicial,
rejeito
o pedido principal de reconhecimento da inexigibilidade integral do título.

Passo à análise do pedido subsidiário.

A certidão emitida pelo CETIP/Sistema Nacional de Gravames (ID 38282456) é o documento determinante, porquanto se trata de registro oficial que tem fé pública (lei no 12.543, de 8 de dezembro de 2011), expedido pelo órgão responsável pelo controle de gravames de veículos automotores no Brasil, que atesta expressamente o cancelamento da restrição financeira em 16/05/2017, conforme a imagem:

A obrigação de resultado, portanto, foi cumprida. O gravame foi baixado. O impedimento jurídico ao emplacamento do veículo estava superado desde 16/05/2017.

Com o reconhecimento do
cumprimento da obrigação em 16/05/2017
, cumpre esclarecer que o período entre essa data e o emplacamento em 20/02/2018 não deve ser imputado à Agravante como inadimplemento continuado.

O Agravado tratou o emplacamento tardio como prova automática de descumprimento continuado. Esse raciocínio não se sustenta, pois a data do emplacamento comprova quando o Agravante efetivou o registro do veículo em seu nome (ID

85044715) não comprova que estava impedido de fazê-lo no período anterior, logo, são situações distintas que não se confundem.

Com efeito, não há nos autos evidências de que o Exequente tentou emplacar o veículo após 16/05/2017 e foi impedido em razão de gravame persistente. Não identifico, ainda, qualquer registro de comparecimento ao DETRAN com negativa de atendimento, tampouco consta comunicação ao Judiciário, à Agravante ou ao Banco Honda noticiando a persistência do impedimento. A documentação é igualmente desprovida de qualquer elemento administrativo que demonstre a existência de restrição ao emplacamento após o cancelamento registrado no CETIP.

No que tange ao argumento relativo à Portaria 803/2019/GP/DETRAN-MT, invocado pelo Agravado para justificar a impossibilidade de emplacamento imediato após o cancelamento sistêmico no CETIP, não vislumbro verossimilhança, porquanto se trata de norma regulamentar editada em 2019, posterior aos fatos ocorridos em 2017, e que não pode ser aplicada para criar ônus sobre situação já consumada.

Nesse contexto, não há como imputar à Agravante descumprimento por período que o Agravado não demonstrou ter sido afetado pelo gravame. A multa cominatória pressupõe descumprimento comprovado e continuado da obrigação e não se presume pelo simples fato de o credor ter realizado o emplacamento em data posterior ao vencimento do prazo.

Logo, o único período de inadimplemento demonstrado nos autos é aquele compreendido entre 02/05/2017, data do vencimento do prazo acordado, e 16/05/2017, data do cancelamento do gravame certificada pelo CETIP, correspondente a dez dias
úteis
e ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Configurado, pois, o excesso de execução, nos termos do art. 525, §1o, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo em parte a decisão recorrida, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheço o excesso de execução e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente pelo valor correspondente a 10 (dez) dias úteis de multa diária.

Por força do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da Agravante, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"Cabe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida." (STJ, REsp 1.134.186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.03.2010, Temas 407, 408 e 410).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do efetivo proveito econômico obtido pela Agravante.

Julgo prejudicado o Agravo Interno ID 357337378.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026